Tribunal: STF
Processo: HC 220027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outro, em favor de Luiz Vilar de Siqueira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 768.780/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ VILAR DE SIQUEIRA, no qual aponta como autoridade coatora Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu liminar pleiteada em mandamus prévio (e-STJ, fls. 19-22). 



    Neste writ, os impetrantes alegam constrangimento ilegal causado ao paciente, em decorrência do indeferimento da liminar para substituir o regime inicial de cumprimento fechado por prisão albergue domiciliar, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos autorizadores. 



    Afirmam que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, como incurso no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, c. c. o art. 299, parágrafo único, por duas vezes em pluralidade material de fatos puníveis. 



    Aduzem que, certificado o trânsito em julgado da demanda, postularam o cumprimento da pena em domicílio, tendo em vista a idade avançada e saúde comprometida do paciente. Subsidiariamente, pediram a expedição da guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar a análise do pedido pelo Juízo da Execução, tendo sido os pedidos indeferidos. 



    Sustentam que, não obstante o indeferimento da liminar na origem, estão preenchidos os requisitos necessários, estando evidente a teratologia jurídica e a viabilidade do manejo da ação constitucional. Defendem a possibilidade de superação da Súmula 691/STF. 



    Ressaltam a existência de farta documentação atestando que o sentenciado tem 75 anos e é portador de hipertensão arterial grave, hiperplasia da próstata, insuficiência cardíaca, tendo sido acometido por câncer na glândula tireoide, o que demanda acompanhamento frequente. 



    Suscitam os arts. 116 e 117 da LEP, bem como precedentes desta Corte Superior, que amparam seu pleito. 



    Asseveram que a expedição da guia de recolhimento não depende do cumprimento do mandado de prisão e efetivo encarceramento do sentenciado, a fim de que a defesa possa postular os benefícios executórios ao Juízo competente. Citam precedentes do STJ. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão, expedindo-se o contramandado ou, ainda, a determinação de recolhimento domiciliar até o deslinde total da questão. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, a fim de que seja convertida a pena privativa de liberdade em prisão albergue domiciliar, na forma do art. 117 da LEP, com a expedição da guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo já interposto.



    Ademais, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porque o Ministro do STJ não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental, devidamente interposto.



    Como se observa dos autos, o sistema penal ainda não conseguiu dar início à execução da pena. O impetrante, sem nem saber qual será a unidade prisional, já se antecipa para dizer que ela não possui estrutura para cuidar da saúde do paciente. (eDOC 3)



    O paciente, na condição de foragido, deseja obter uma decisão desta Corte para que não se submeta ao encarceramento no regime fixado na condenação, sem que, antes, o Juízo saiba em qual unidade ele será recolhido e se, de fato, ela não possui condição de realizar o tratamento de saúde de que necessita, pleito que, a meu sentir, não pode ser acolhido nesta fase.



    O caso, portanto, deve ser tratado pelo Juízo da execução, tão logo se inicie o cumprimento da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente